Tribunal: TJSP
Processo: 0020990-18.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Gravíssima
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal gravíssima – Materialidade delitiva comprovada, contudo, ausência de provas confirmando a autoria – Consagração do princípio do in dubio pro reo – Absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, mantida – Recurso desprovido.